Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-18.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-18.2018.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA, AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ, JOAO VICTOR DUTRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE VERBAL COM O MUNICÍPIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA ACERCA DOS TERMOS CONTRATUAIS.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO.
REMUNERAÇÃO VIA SUCUMBÊNCIA JÁ PERCEBIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios contratuais. O Apelante sustenta ter atuado em favor do Município de Cravolândia em ação de cobrança de verbas do FUNDEF/FUNDEB perante a Justiça Federal, sem que houvesse formalização de contrato escrito. Defende o direito à remuneração pelo trabalho efetivo e a vedação ao enriquecimento sem causa do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da nulidade de contrato verbal celebrado com a Administração Pública, remanesce o dever do Município de indenizar o causídico pelos serviços prestados, especialmente quando este já percebeu honorários sucumbenciais na demanda originária; (ii) determinar se recursos oriundos do FUNDEF/FUNDEB podem ser utilizados para pagamento de honorários contratuais arbitrados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação pela Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita e exige observância das formalidades legais, inclusive licitação ou hipótese legal de dispensa/inexigibilidade e formalização contratual escrita.

4. O contrato verbal com a Administração Pública é nulo e de nenhum efeito, nos termos do artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, vigente à época, por violar as formalidades essenciais e o princípio da legalidade administrativa.

5. A procuração judicial apenas confere poderes de representação processual e não substitui contrato administrativo, que deve disciplinar objeto, preço, condições de pagamento e obrigações recíprocas.

6. O advogado, por deter conhecimento técnico-jurídico, tem dever de diligência de exigir prévia formalização contratual antes da prestação de serviços ao Poder Público.

7. Embora a nulidade do contrato não exonere o ente público do dever de indenizar pelos serviços efetivamente executados (artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993), tal indenização visa evitar o enriquecimento sem causa.

8. Na hipótese, o Apelante não comprovou pacto remuneratório autônomo ou cumulativo em relação aos honorários sucumbenciais já recebidos no valor de R$ 10.150,00 (dez mil e cento e cinquenta reais), inexistindo demonstração de prestação sem contraprestação. (artigo 373, I, do CPC).

9. O recebimento de honorários sucumbenciais na ação originária configura remuneração adequada pelo labor intelectual despendido, elidindo a ocorrência de enriquecimento ilícito pela municipalidade e afastando o dever de indenização adicional fundada na equidade.

10. Admitir pagamento adicional implicaria conferir eficácia indireta a contrato nulo, em afronta à legalidade e à proteção ao erário.

11. Os valores recebidos pelo Município decorrem de diferenças de repasses do FUNDEF/FUNDEB, recursos constitucionalmente vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino e à valorização do magistério, vedada sua destinação para despesas estranhas a essa finalidade.

12. A jurisprudência do STF veda o uso do principal das verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato administrativo formal válido impede o arbitramento de honorários advocatícios em face da Administração Pública.

2. O contrato verbal com ente público é nulo e não gera obrigação de pagamento, salvo hipótese legal excepcional.

3. A indenização por serviços prestados depende de prova do prejuízo e não se aplica quando há remuneração por honorários sucumbenciais.

4. É vedado utilizar o principal das verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994; Lei nº 8.666/1993, arts. 59, parágrafo único, e 60, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; ADCT, art. 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.288.581/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2012, DJe 02.02.2015; STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2022; STF, RE 1.428.399 RG, Tribunal Pleno, j. 16.06.2023, DJe 27.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.369.724/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.08.2022, DJe 24.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000318-18.2018.8.05.0221
,
em que figura como apelante
RODRIGO SANTOS MENEZES
,
e como apelado
MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.